Tribunal: TJSP
Processo: 2050737-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS – ausência de apreciação da matéria na decisão recorrida – gratuidade denegada em decisão anteriormente proferida, mantida por esta Câmara na ocasião – fato de se tratar de entidade sem fins lucrativos que, por si só, não é bastante para a concessão do benefício – necessidade de comprovação do estado de pobreza

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS – ausência de apreciação da matéria na decisão recorrida – gratuidade denegada em decisão anteriormente proferida, mantida por esta Câmara na ocasião – fato de se tratar de entidade sem fins lucrativos que, por si só, não é bastante para a concessão do benefício – necessidade de comprovação do estado de pobreza jurídica, ônus do qual não se desincumbiu a agravante – ausência de demonstração de alteração da capacidade financeira da agravante – pedido de gratuidade indeferido.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO – insurgência em face da decisão pela qual foi deferido o pedido da agravada de bloqueio de ativos financeiros, por meio do sistema Bacenjud, de entidades ("filiais") vinculadas à agravante – Faculdade de Medicina do ABC e Fundação do ABC (Central de Convênios) – alegação de impenhorabilidade, deduzida com base no art. 833, IX do CPC, por se tratar de entidade sem fins lucrativos que administra hospitais municipais, recebendo repasses públicos para tanto – descabimento – Fundação com personalidade de direito privado que desenvolve diversas atividades na área de saúde e de ensino, mantendo inclusive faculdade de medicina privada e hospitais – questão já enfrentada e decidida por esta Câmara no julgamento de três precedentes agravos de instrumentos – impenhorabilidade prevista no art. 833, IX do CPC que deve ser aferida casuisticamente – existência de outras fontes de receita, diversas de repasses públicos, que implicam necessidade de que a agravante comprove, no caso concreto, que o numerário bloqueado provém exclusivamente de verba recebida do poder público para aplicação compulsória em saúde – possibilidade de penhora de valores de titularidade de fundações vinculadas à agravante – pacífico entendimento a respeito da possibilidade de excussão de bens e valores em nome das filiais para satisfazer obrigações da matriz – embora não se trate propriamente de filiais, dada a similitude das situações jurídicas, o mesmo entendimento deve ser aplicado quanto à possibilidade de penhora de bens do patrimônio das fundações vinculadas à agravante – decisão mantida – agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564964
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2050737-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em que é agravante
FUNDAÇÃO DO ABC COMPLEXO DE SAÚDE DE MAUÁ COSAM, é agravado
GR SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050737-75.2020.8.26.0000 - Voto 24656
2
VOTO No: 24656
AGRAVO DE INST. No. 2050737-75.2020.8.26.0000 (AUTOS DIGITAIS)
COMARCA: MAUÁ 4a VARA CÍVEL
JUIZ: CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA QUEIROZ ROSALINO
AGTE.: FUNDAÇÃO DO ABC COMPLEXO DE SAÚDE DE MAUÁ -
COSAM
AGDA.: GR SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO JUSTIÇA GRATUITA
ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS
ausência de
apreciação da matéria na decisão recorrida gratuidade denegada
em decisão anteriormente proferida, mantida por esta Câmara na
ocasião fato de se tratar de entidade sem fins lucrativos que, por
si só, não é bastante para a concessão do benefício necessidade
de comprovação do estado de pobreza jurídica, ônus do qual não
se desincumbiu a agravante
ausência de demonstração de
alteração da capacidade financeira da agravante
pedido de
gratuidade indeferido.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
ALEGAÇÃO DE
IMPENHORABILIDADE
NÃO DEMONSTRAÇÃO

insurgência em face da decisão pela qual foi deferido o pedido da
agravada de bloqueio de ativos financeiros, por meio do sistema
Bacenjud, de entidades (“filiais”) vinculadas à agravante

Faculdade de Medicina do ABC e Fundação do ABC (Central de
Convênios) alegação de impenhorabilidade, deduzida com base
no art. 833, IX do CPC, por se tratar de entidade sem fins
lucrativos que administra hospitais municipais, recebendo repasses
públicos para tanto descabimento Fundação com personalidade
de direito privado que desenvolve diversas atividades na área de
saúde e de ensino, mantendo inclusive faculdade de medicina
privada e hospitais questão já enfrentada e decidida por esta
Câmara no julgamento de três precedentes agravos de
instrumentos impenhorabilidade prevista no art. 833, IX do CPC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050737-75.2020.8.26.0000 - Voto 24656
3
que deve ser aferida casuisticamente existência de outras fontes
de receita, diversas de repasses públicos, que implicam
necessidade de que a agravante comprove, no caso concreto, que o
numerário bloqueado provém exclusivamente de verba recebida
do poder público para aplicação compulsória em saúde

possibilidade de penhora de valores de titularidade de fundações
vinculadas à agravante pacífico entendimento a respeito da
possibilidade de excussão de bens e valores em nome das filiais
para satisfazer obrigações da matriz
embora não se trate
propriamente de filiais, dada a similitude das situações jurídicas, o
mesmo entendimento deve ser aplicado quanto à possibilidade de
penhora de bens do patrimônio das fundações vinculadas à
agravante decisão mantida agravo desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tirado do cumprimento de
sentença promovido pela agravada contra a agravante.
A insurgência refere-se à decisão (fls. 595/598 dos autos de
origem) pela qual foi deferido o pedido da agravada de bloqueio de ativos
financeiros, por meio do sistema Bacenjud, de entidades (“filiais”) vinculadas à
agravante Faculdade de Medicina do ABC e Fundação do ABC (Central de
Convênios).
Sustentou a agravante, em linhas gerais, que por ser entidade
filantrópica, instituída por lei com natureza de fundação pública municipal de direito
privado, seus bens e de suas “filiais” não são passíveis de penhora. Foi ainda
qualificada como organização social de saúde pelo Governo do Estado de São Paulo.
Recebe repasses de natureza pública, proveniente do SUS, com destinação exclusiva
aos serviços de saúde no município de Mauá e cidades adjacentes. A agravante e suas
“filiais” não constituem grupo econômico, mas de mera criação de pessoa jurídica
(CNPJ) para separar as contas de cada contrato de gestão ou convênio firmado com
os municípios. Seu patrimônio e suas receitas são, portanto, impenhoráveis, nos
termos do art. 833, inciso IX do Código de Processo Civil. Atualmente, a agravante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050737-75.2020.8.26.0000 - Voto 24656
4
tem prestado seus serviços em favor do município de Mauá em caráter indenizatório,
visto que o contrato de gestão encerrou-se em 30.07.2018, sendo certa e
impossibilidade de paralisação dos serviços, sob pena de colocar em risco a saúde e a
vida de diversos munícipes que se utilizam dos serviços prestados. Sua saúde
financeira encontra-se abalada pela ausência de repasses financeiros pela
municipalidade. Também é caso de concessão do benefício da justiça gratuita, pois se
trata de pessoa jurídica sem finalidade lucrativa. Há presunção de pobreza em favor
da agravante por ser entidade filantrópica. Pelo que expôs, requereu a reforma da
decisão recorrida para o fim de lhe ser concedida a gratuidade da justiça e declarada a
impenhorabilidade de seus bens e receitas.
Em sua resposta (fls. 37/46), a agravada defendeu o acerto da
decisão combatida.
Instrumento em ordem. Recurso processado regularmente,
com atribuição parcial de efeito suspensivo e dispensadas as informações do Juízo de
1o grau (fls. 31/32).
Embora a agravante tenha inicialmente manifestado oposição
ao julgamento em sessão virtual (fls. 30), em razão da pandemia da Covid-19,
apresentou petição posterior concordando com a referida modalidade de julgamento
(fls. 54).
É a síntese necessária.
O agravo não comporta provimento.
Relativamente ao pedido de gratuidade da justiça, não houve
apreciação de tal matéria na decisão recorrida. Verifica-se, em verdade, que o
benefício em referência foi negado à agravante em decisão proferida a fls. 204/206
dos autos da execução da qual originou o cumprimento de sentença de origem. Na
ocasião, a agravante interpôs o agravo de instrumento no
2105120-18.2016.8.26.0000, que foi desprovido por esta 12a Câmara de Direito
Privado, em julgamento realizado em 26.07.2016.
Confira-se o trecho do acórdão que abordou a questão da
gratuidade da justiça:
“Não era mesmo caso de concessão do benefício da justiça
gratuita, pois a agravante não produziu prova alguma acerca de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050737-75.2020.8.26.0000 - Voto 24656
5
incapacidade financeira.
Diga-se que o fato de eventualmente não perseguir lucro não
faz com que se infira que a agravante tenha má condição financeira.
Não é incomum que a dita entidade beneficente tenha recursos
para arcar com as suas despesas ordinárias, dentre elas as do
processo.
Mesmo que o resultado financeiro de entidades como a
agravante não seja denominado lucro, é inevitável que se considere
que tais instituições, ditas sem fins lucrativos, percebem um “plus”
por vezes, bem expressivo resultante da diferença entre aquilo que
arrecadam e o custo dos serviços que prestam. Como corolário, têm
como enfrentar os custos do processo, sem quaisquer dificuldades.
Apresenta-se como rematada injustiça a dispensa pura e
simples do recolhimento das custas processuais em favor de entidades
sem fim lucrativo ainda que instituídas pelo poder público , ao se
considerar que muitas delas, como a agravante, exploram atividade
econômica e concorrem com outras pessoas jurídicas. Como não há
distinção visível e suficiente entre tais pessoas jurídicas, não se
justifica que recebam tratamento diferenciado.
O tema se encontra pacificado na jurisprudência por meio da
Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, de seguinte teor:
“Súmula 481: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a
pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
Assim, a concessão do benefício da justiça gratuita às pessoas
jurídicas, ainda que tenham finalidade filantrópica, deve ser
reservada estritamente àquelas que demonstrem ter má condição
financeira ou, no mínimo, que sejam mantidas principalmente por
meio de doações circunstância que implica oscilação orçamentária.
Caso diverso
e não foi produzida prova alguma em
contrário é o da agravante, que embora preste serviços públicos
gratuitos, também compete no mercado e aufere renda com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050737-75.2020.8.26.0000 - Voto 24656
6
comercialização de seus serviços, mantendo, inclusive, faculdade de
medicina, com cobrança de mensalidades.
Ante tais circunstâncias, para concessão da gratuidade da
justiça, o pedido deveria ter sido instruído com elementos probatórios
suficientes a demonstrar a impossibilidade financeira da agravante
em arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, tais
como balancetes de despesas e receitas, balanços patrimoniais,
declarações de imposto de renda e outras declarações prestadas aos
órgãos fiscalizadores das contas da agravante.
Inexistente a demonstração da insuficiência de recursos, não
era mesmo possível a concessão do benefício legal.
Consigne-se ainda que o mero fato de se tratar da fundação
pública municipal não a isenta do pagamento das custas processuais.
O art. 6o da Lei Estadual no 11.608/03 que trata da taxa
judiciário no Estado de São Paulo dispõe que “a União, o Estado, o
Município e respectivas autarquias e fundações, assim como o
Ministério Público estão isentos da taxa judiciária”.
O escopo da lei é beneficiar com a isenção da taxa judiciária
as instituições de direito público, instituídas e mantidas pelos cofres
públicos, uma vez que a cobrança do referido tributo de tais
instituições acabaria por onerar a própria sociedade.
Entretanto, este não é o caso da agravante, que se apresenta
como instituição de caráter eminentemente privado.
Com efeito, embora instituída por lei municipal, a agravante,
como visto, explora atividade econômica prestação de serviços
educacionais
, auferindo renda por meio da cobrança de
mensalidades de seus alunos. Além disso, as disposições de seu
estatuto (fls. 143/161) sobretudo as que se referem à contratação de
pessoal sem realização de concurso público evidenciam seu caráter
de pessoa jurídica de direito privado.
Por conta disso, a agravante não faz jus à isenção prevista no
dispositivo acima transcrito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050737-75.2020.8.26.0000 - Voto 24656
7
A respeito, confiram-se os seguintes julgados deste Tribunal:
(...)
Pelo exposto, agiu com acerto o i. magistrado ao indeferir o
pedido de justiça gratuita feito pela agravante” (fls. 527/536 dos
autos do processo de execução).
A questão da gratuidade foi novamente suscitada pela
agravante no agravo de instrumento no 2007258-32.2020.8.26.0000, tendo sido
novamente denegado o benefício legal.
No presente agravo, assim como no anterior, não houve
demonstração de modificação da capacidade financeira da agravante, de modo a
alterar a convicção externada no julgamento dos recursos precedentes acima
referidos. A agravante não trouxe documento algum apto a demonstrar incapacidade
financeira de custear as despesas do processo.
Por conta disso, não é possível a concessão da gratuidade da
justiça pleiteada.
No tocante à alegada impenhorabilidade dos valores
depositados nas contas da agravante e de outras fundações a ela vinculadas, trata-se
igualmente de questão já apreciada por esta Câmara, em três oportunidades.
Inicialmente, no mesmo agravo de instrumento acima referido
(no 2105820-18.2016.8.26.0000), julgado em 26.07.2016, decidiu-se que não era
possível declarar, de plano, a impenhorabilidade dos bens e receitas da agravante tão
somente pela circunstância de se tratar de Fundação Pública Municipal e de receber
repasses públicos por meio de convênios e contratos de gestão.
Confira-se a ementa então lavrada:
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EXCEÇÃO
DE PRÉ-EXECUTIVIDADE DESACOLHIMENTO alegação de
impenhorabilidade de seus bens por se tratar de Fundação Pública
Municipal e por receber repasses públicos
descabimento

Fundação com personalidade de direito privado que desenvolve
diversas atividades na área de saúde e ensino, mantendo inclusive
faculdade de medicina privada e hospitais inexistência de penhora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050737-75.2020.8.26.0000 - Voto 24656
8
nos autos impenhorabilidade prevista no art. 833, IX do CPC/2015
que deve ser aferida casuisticamente agravante que possui outras
fontes de receita
decisão mantida
agravo desprovido, com
observação no sentido de que no caso de eventual constrição, esta
poderá ser levantada, a depender do caso concreto, se a agravante
comprovar que se trata de verba discriminada, recebida
exclusivamente do poder público na forma do art. 833, IX do
CPC/2015 ou de bem afetado ao serviço público gratuito por ela
prestado”.
Na ocasião, sequer tinha havido ainda penhora no processo. A
turma julgadora consignou que a incidência ou não da proteção legal contida no
citado art. 833, inciso IX do Código de Processo Civil deveria ser verificada
casuisticamente e que caberia à agravante demonstrar que o numerário bloqueado
tinha origem em verba pública de caráter vinculado ou que o bem penhorado estava
afetado ao serviço público gratuito que presta por delegação.
Posteriormente, diante da efetivação da penhora de valores via
sistema Bacenjud, a agravante interpôs novo agravo de instrumento (no 2131268-
90.2016.8.26.0000). Este foi parcialmente provido, em julgamento ocorrido em
28.09.2016, para o fim de reduzir a penhora para 30% dos valores encontrados.
Confiram-se os fundamentos daquele julgado:
“O agravo comporta provimento parcial.
Não se olvida que o art. 833, inciso IX do Código de Processo
Civil/2015 (art. 649, IX do CPC/1973) dispõe que são impenhoráveis
“os recursos públicos recebidos por instituições privadas para
aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social”.
É incontroverso que a agravante recebe efetivamente repasses
de verbas públicas para aplicação em serviços gratuitos no âmbito do
Sistema Único de Saúde (SUS), conforme se verifica no contrato de
gestão copiado a fls. 45/60.
A impenhorabilidade em referência, todavia, não livra
irrestritamente todo o patrimônio da entidade privada prestadora de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050737-75.2020.8.26.0000 - Voto 24656
9
serviços públicos, mormente se verificada a existência de bens e
receitas provenientes de outras fontes, hipótese em que será
perfeitamente possível a penhora.
No caso dos autos, o caráter privado da fundação agravante
e, sobretudo, o fato de desenvolver atividades econômicas em regime
de competição, extraindo renda delas, faz com que ela se submeta ao
mesmo regime de execução das demais pessoas de direito privado.
Com efeito, a agravante possui outras fontes de renda que não
se confundem com verbas públicas, provenientes da exploração de
atividades eminentemente privadas, desenvolvidas em regime de
competição.
Conforme se extrai do art. 5o, alínea 'g' de seu estatuto, o
patrimônio da fundação agravante é constituído “pelas rendas que
auferir em suas atividades”, dentre as quais se encontram “criar,
organizar, instalar e manter estabelecimentos de ensino superior,
nível médio, técnico-profissionalizantes, pós-graduação e pesquisa” e
“manter hospitais universitários, de ensino e outros”, com a
cobrança de mensalidades por tais serviços.
Acessando a página eletrônica da faculdade de medicina
mantida pela agravante (Faculdade de Medicina do ABC), verifica-se
que ela oferece cursos de graduação (medicina, enfermagem,
farmácia, fisioterapia, gestão em saúde ambiental etc.), pós-
graduação e extensão, cobrando, a título de exemplo, mensalidades
no valor de R$ 4.807,00 pelo curso de medicina.
Percebe-se, pois, que a fundação agravante não se mantém
exclusivamente com as verbas recebidas do poder público para
aplicação compulsória em saúde há outras fontes de rendas.
Por conta disso, não é possível se declarar, de pronto, que as
rendas e bens da agravante são impenhoráveis. A incidência ou não
da proteção legal contida no citado art. 833, IX do CPC/2015 deve
ser verificada casuisticamente.
Postas tais premissas, no caso específico do bloqueio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050737-75.2020.8.26.0000 - Voto 24656
10
efetivado no processo de origem, a agravante não demonstrou e
impenhorabilidade integral da quantia constrita.
A análise dos extratos e documentos juntados demonstra que
além dos depósitos feitos pela Prefeitura Municipal de Mauá (fls.
63/114 e 116/124), houve, no mês de junho/2016, outros depósitos
provenientes de fontes não especificadas (R$ 319.706,67 e R$
164.625,87 em 10.06) e de resgates de fundos.
Além disso, não se pode ignorar que a execução de origem
busca a satisfação justamente de obrigação vinculada à prestação de
serviço público pagamento pelo fornecimento de alimentação em
hospital público, administrado pela agravante por conta de contrato
de gestão celebrado como o poder público municipal.
A circunstância é relevante, mormente considerando que a
agravante alegou que está inadimplente em relação à agravada por
conta da ausência de repasses de verbas pela administração pública.
Se este foi realmente o motivo do inadimplemento, sem discriminação
a respeito da destinação de tais verbas, soa como um contrassenso a
tese de que os valores bloqueados são impenhoráveis porque
provenientes de repasses públicos.
Nesse cenário, não se tem simplesmente, como quer fazer crer
a agravante, um conflito entre o interesse patrimonial da credora e o
interesse público decorrente da natureza dos serviços prestados pela
agravante. A questão é mais complexa, visto que o próprio serviço
público prestado pela última vincula-se, em uma de suas vertentes,
ainda que não diretamente, ao serviço fornecido pela primeira. O
inadimplemento da agravante pode inviabilizar a prestação do
serviço de fornecimento de alimentação aos pacientes do hospital e,
consequentemente, o próprio serviço público prestado ou torna-lo
precário.
Por conta disso, não é exagero dizer que é o próprio interesse
público que demanda solução diversa daquela preconizada pela
agravante. Conforme observado pelo i. magistrado de 1o grau,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050737-75.2020.8.26.0000 - Voto 24656
11
acolher o argumento da agravante seria quase uma blindagem
integral de seu patrimônio, visto que boa parte de sua renda provém
de repasses públicos. Aliás, é justamente com esses valores que ela
paga seus fornecedores dentre eles, a agravada.
Nessas circunstâncias, buscando harmonizar os interesses em
conflito, razoável reduzir o bloqueio efetivado em 1o grau a 30%
(trinta por cento) do valor bloqueado. O percentual ora fixado parece
não implicar danos severos ao serviço público prestado pela
agravante e, por outro lado, não blinda indiscriminadamente suas
receitas.
Assim, conforme já determinado na decisão liminar de fls.
265/266, que ora se confirma, reforma-se parcialmente a decisão
agravada para o fim de reduzir a penhora ao percentual de 30% da
quantia bloqueada.
Nesses moldes, dá-se parcial provimento ao agravo” (fls.
542/546 da execução).
Após a prolação do acórdão cujo trecho foi acima copiado, o
processo prosseguiu porém, agora como cumprimento de sentença em razão do
inadimplemento das obrigações assumidas em acordo homologado judicialmente.
Novo bloqueio foi efetivado por meio do sistema Bacenjud, no valor de R$ 9.953,67
(fls. 270/271 dos autos eletrônicos do cumprimento de sentença).
A agravante apresentou impugnação, na qual alegou a
impenhorabilidade da quantia constrita, deduzindo basicamente os mesmos
argumentos já expendidos (fls. 27/40 e 278/291).
Após extensos debates a respeito da questão, com
manifestações das partes, do Ministério Público e até do Município de São Bernardo
do Campo com quem a agravante mantém contrato de gestão , sobreveio decisão
afastando a alegação de impenhorabilidade e mantendo o bloqueio (fls. 404/409).
A agravante não recorreu de tal decisão, de modo que preclusa.
A agravada requereu, então, a realização de nova tentativa de
constrição por meio do sistema Bacenjud (fls. 414/415), ao que a agravante se opôs

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050737-75.2020.8.26.0000 - Voto 24656
12
(fls. 440/444).
Foi proferida nova decisão indeferindo o pedido da agravante
de não realização de bloqueio de valores encontrados em contas bancárias de sua
titularidade, tendo sido observado que cabe a ela, em cada caso concreto, comprovar
a impenhorabilidade da quantia eventualmente constrita (fls. 542/544).
Desta decisão foi interposto pela agravante o agravo de
instrumento no 2007258-32.2020.8.26.0000. Este, na linha dos julgamentos dos
recursos anteriores, foi igualmente desprovido.
Confira-se trecho do acórdão então lavrado:
“A decisão é escorreita e está de acordo com o que foi
decidido por esta Câmara no julgamento dos dois precedentes agravos
de instrumentos acima mencionados.
Como a fundação agravante não se mantém exclusivamente
com as verbas recebidas do poder público para aplicação compulsória
em saúde há outras fontes de rendas, conforme já exaustivamente
concluído nos julgados acima referidos , não era mesmo possível se
declarar, de pronto, que suas rendas são impenhoráveis. A incidência
ou não da proteção legal contida no citado art. 833, inciso IX do CPC
deve ser verificada casuisticamente.
No caso de constrição, cabe à agravante demonstrar que o
numerário bloqueado provém exclusivamente de verba pública de
caráter vinculado.
Diga-se que em relação ao bloqueio de R$ 9.953,67, a questão
está preclusa para a agravante, pois resolvida na decisão de fls.
404/409, da qual não houve interposição de recurso”.
No presente recurso, além das questões já exaustivamente
decididas nos três precedentes agravos de instrumento, há elemento novo, consistente
na possibilidade de penhora de valores de titularidade de fundações vinculadas à
agravante Faculdade de Medicina do ABC e Fundação do ABC (Central de
Convênios).
Embora não se trate propriamente de filiais, dada a similitude

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050737-75.2020.8.26.0000 - Voto 24656
13
das situações jurídicas, o mesmo entendimento deve ser aplicado quanto à
possibilidade de penhora de bens do patrimônio das fundações vinculadas à
agravante.
É pacífico o entendimento a respeito da possibilidade de
excussão de bens e valores em nome das filiais para satisfazer obrigações da matriz
(STJ: REsp 1355812/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j.
22.05.2013, DJe 31.05.2013; TJSP: A.I. 2145423-98.2016.8.26.0000; Rel. Des.
Marino
Neto,
11a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
04.10.2016;
A.I
2168512-82.2018.8.26.0000, Rel. Des. Kioitsi Chicuta, 32a Câmara de Direito
Privado, j. 08.11.2018).
Relativamente à Faculdade de Medicina do ABC, embora
possua inscrição própria no CNPJ, trata-se de entidade de ensino superior mantida
pela fundação agravante. Em primeira análise, o faturamento da referida entidade
provém das mensalidades dos cursos de graduação (medicina, enfermagem, farmácia,
fisioterapia, nutrição, gestão em saúde ambiental etc.), pós-graduação e extensão por
ela oferecidos.
Acessando a página eletrônica da referida faculdade, verifica-
se que ela cobra, a título de exemplo, mensalidades no valor de R$ 6.750,74 pelo
curso de medicina.
No tocante à Fundação do ABC (Central de Convênios), é
certo que se trata aparentemente de entidade criada para a gestão dos recursos
recebidos do Poder Público, por meio de parcerias, para aplicação nos serviços de
saúde por ela prestados.
Por conta disso, os valores depositados em suas contas
bancárias estariam, em princípio, protegidos da excussão judicial. Todavia, a
despeito da aparente finalidade para a qual foi criada, nada impede que recursos de
fontes diversas do poder público, destinados à aplicação compulsória em saúde,
sejam depositados em suas contas.
Tal possibilidade impede que aprioristicamente se considerem
impenhoráveis todos os valores encontrados em contas e em aplicações financeiras
de titularidade do referido ente.
Destarte, em consonância com o entendimento manifestado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050737-75.2020.8.26.0000 - Voto 24656
14
por esta Câmara nos três precedentes agravos de instrumento acima mencionados,
deve ser permitida utilização do sistema Bacenjud para o fim de bloquear ativos
financeiros também em nome da Fundação do ABC (Central de Convênios). No caso
de êxito no bloqueio, cabe à agravante demonstrar que o numerário constrito provém
exclusivamente de verba pública de caráter vinculado.
Assim, pelos motivos alinhavados, fica integralmente mantida
a decisão agravada.
Nesses moldes, nega-se provimento ao agravo.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator